Tribunal: TJMT
Processo: 1015767-23.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015767-23.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 790.006.221-15 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVEL DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. APELANTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA. JUNTADA DE PROCURAÇÃO DESATUALIZADA E ESPECÍFICA.

IRRELEVÂNCIA. RIGOR EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REVOGAÇÃO. VALIDADE PRESUMIDA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.

Observada à concessão dos benefícios de gratuidade nos autos do Agravo de Instrumento, presente o requisito de admissibilidade.

2.

“A exigência do exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de ações dessa natureza ofende a garantia constitucional que assegura a inafastabilidade da jurisdição ou o acesso à justiça, prevista no art. 5º, XXXV, da CF, que dispõe que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciária lesão ou ameaça a direito”
.

3.

A falta de juntada de instrumento de mandato atualizado, por si só, não conduz à irregularidade da representação processual, capaz de ensejar a extinção do processo, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
NELSON TAVARES DA SILVA FILHO
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais n. 1015767-23.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
que, “
indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 320 c/c art. 321, paragrafo único, ambos do Código de Processo Civil, julgando extinta a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual”.

O apelante recorre, sustentando o desacerto da sentença, por entender que vai à contramão do amparo constitucional, pois, incabível o indeferimento da inicial, sob o argumento de ausente de documento que comprove a prévia reclamação administrativa.

Destaca ainda, que a sentença de extinção, com base na irregularidade do instrumento de procuração genérica, demonstra um formalismo em excesso, prejudicando o acesso do autor ao Judiciário.

A par desses argumentos, requer a total procedência do recurso para anular a sentença proferida pelo
juízo a quo,
a fim de que o processo na origem possa seguir com sua regular tramitação.

Em contrarrazões, o apelado protesta pela inadmissibilidade do recurso, em razão da ausência do preparo e inexistência de justiça gratuita. Requer ainda, a manutenção da sentença de indeferimento da inicial, em razão do não cumprimento dos requisitos necessários para o recebimento desta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 182281982).

O douto Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, em parecer, absteve de adentrar ao mérito do recurso, por ausência de interesse público que legitime a intervenção ministerial (id. 191260172).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado
em sede de contrarrazões suscita a inadmissibilidade do recurso, argumentando
juris tantum
, que inexiste o recolhimento do preparo recursal, tampouco decisão do Juízo
a quo
concedendo os efeitos da justiça gratuita nos autos.

Ab initio
, oportuno registrar que o apelante é beneficiário da justiça gratuita deferida nos termos da decisão proferida em Agravo de Instrumento n. 1009227-82.2021.8.11.0000, (id. 182281973).

Portanto, mantém-se a justiça gratuita deferida nos autos.

Nesse sentido, conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Infere-se dos autos que, Nelson Tavares da Silva Filho, move Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais n. 1015767-23.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de ausência de interesse de agir da parte autora, consubstanciado na falta de prévio requerimento na via administrativa e procuração específica e atualizada, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por manifesta ausência de interesse de agir, nos termos dos artigos 320 c/c art. 321, paragrafo único c/c art. 485, inc. I, do CPC.

O apelante sustenta que não há carência de ação por ausência de interesse de agir, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo.

Pois bem. Em casos análogos como o destes autos, à lei não exige que a parte busque previamente a solução pela via administrativa.

Isto porque, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5º, inciso XXXV, e 37, §6º, ambos da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]
.

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
” (g.n.).

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO – AFASTADA – TEORIA DA CAUSA PRONTA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO DE CRÉDITO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERA COBRANÇA – DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - A relação de trato sucessivo renova-se de tempo em tempo (mês a mês, ano a ano, etc.), anotando prescrição tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio.
II - O interesse de agir consubstancia-se quando o autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, motivo pelo qual não lhe falta interesse processual.
III - A parte consumidora/recorrente diz nunca ter solicitado o produto cartão de crédito, entretanto, o próprio instrumento pactuado entre os litigantes é denominado em letras garrafais “TERMO DE ADESÃO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG” motivo pelo qual em verdade não houve desvirtuação da modalidade do produto bancário adquirido. “
(TJMT – RAC Nº 1002863-38.2021.8.11.0051, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, publicado no DJE 29/03/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMENDA À INICIAL – INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO ESCLARECIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE NOVA DETERMINAÇÃO DE EMENDA – NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.
1. A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de prévio esclarecimento administrativo dos prejuízos, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.
2. “Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há que se falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida. “(N.U 1028547-92.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 16/04/2022).”
(TJMT – RAC Nº 1000778-92.2022.8.11.0003, RELA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2022, publicado no DJE 11/11/2022).

Logo, não há impedimento para que o autor busque declarar inexistência de débito ou revisão do contrato bancário, independentemente do pedido administrativo, em observância ao princípio constitucional de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

Cinge-se a controvérsia em verificar se há necessidade do autor apresentar procuração específica e atualizada.

O art. 320, do CPC, dispõe que "A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação".

Na hipótese, o apelante trouxe aos autos procuração particular (id. 182281951 e id. 182281971), de modo que se tem por irrazoável a exigência prevista na decisão (id. 182281976), que ensejou o indeferimento da inicial.

Vislumbra-se ainda, que a procuração foi assinada em 19.02.23 e, a ação distribuída em 04.05.23, ou seja, pouco mais de 3 (três) meses, logo, prazo exíguo que não obsta a sua regularidade, especialmente, pela ausência de informação nos autos que o instrumento procuratório foi revogado pelo outorgante.

A exigência de procuração especifica e atualizada, em que pese à ausência de previsão legal, justifica-se como forma de proteger os interesses do próprio demandante, a fim de evitar fraudes processuais.

No entanto, a referida exigência não pode ser utilizada como forma de impedir o acesso à justiça dos hipossuficientes, notadamente considerando que não há nos autos suspeitas de que o procurador da parte esteja agindo com excesso de poderes do mandato e em afronta aos interesses do autor ou ao princípio da boa-fé processual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXIGÊNCIA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ATUALIZADOS - EXCESSO DE FORMALISMO - SENTENÇA INSUBSISTENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O indeferimento da inicial em casos como o presente, afigura-se evidente excesso de formalismo, já que na hipótese dos autos procuração e declaração de pobreza atualizados não se tratam de exigências do art. 319 do CPC, a configurar, portanto, qualquer hipótese de extinção do art. 330, também do CPC. De se concluir, portanto, que a extinção da ação viola o exercício do direito de ação da parte autora, garantido constitucionalmente pelo art. 5º, inciso XXXV, da CF. Recurso conhecido e provido para tornar insubsistente a sentença. (
TJMS
. Apelação Cível n. 0800104-16.2020.8.12.0044, Sete Quedas, 1.ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 09/09/2020, p: 16/09/2020).

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTAR COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - DESARRAZOABILIDADE -PETIÇÃO INICIAL QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O SEU PROCESSAMENTO - DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELA Parte AUTORA -PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO INDICADO A RESIDÊNCIA APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 4.082, DE 06/09/2011 SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Conforme entendimento do STJ, "os documentos indispensáveis à propositura da ação são os aptos a comprovar a presença das condições da ação". (Resp. 1123195/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 16/12/2010, DJE 03/02/2011). No caso, deve ser reformada a sentença que indefere a inicial, considerando-a inepta, quando evidenciado nos autos que a parte autora trouxe os mínimos elementos comprobatórios de seu direito". (TJMS. Apelação Cível n. 0800432-48.2017.8.12.0044 , Rel.: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, 2.ª Câmara Cível, j: 20/11/18, p: 21/11/18).

No caso dos autos, a procuração concede ao advogado do apelante os poderes gerais. Só lhe é vedado os poderes especiais
“receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica
” (art. 105 do CPC).

Nesse sentido.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCURAÇÃO GERAL PARA O FORO. LIMITAÇÃO DO PODER DE RECEBER INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105 DO CPC/15. PENHORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO PROCURADOR CONSTITUÍDO VÁLIDA. ART. 841, §§ 1º e 2º, DO CPC/15. JULGAMENTO:
CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 28/10/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/07/2020 e atribuído ao gabinete em 19/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a validade da intimação da penhora feita ao advogado cuja procuração excluía expressamente os poderes para essa finalidade.
3. Os atos para os quais são exigidos poderes específicos na procuração encontram-se expressamente previstos na parte final do art. 105 do CPC/15 (art. 38 do CPC/73)
e entre eles não está inserido o de receber intimação da penhora, razão pela qual se faz desnecessária a existência de procuração com poderes específicos para esse fim. 4. O poder de receber intimação está incluso, na verdade, nos poderes gerais para o foro e não há previsão no art. 105 do CPC/15 quanto à possibilidade de o outorgante restringir tais poderes por meio de cláusula especial.
Pelo contrário, com os poderes concedidos na procuração geral para o foro, entende-se que o procurador constituído pode praticar todo e qualquer ato do processo, exceto aqueles mencionados na parte final do art. 105 do CPC/15. Logo, todas as intimações ocorridas no curso do processo, inclusive a intimação da penhora, podem ser recebidas pelo patrono constituído nos autos.
5. Além disso, conforme estabelecido na norma veiculada pelo art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC/15 (art. 659, §§ 4º e 5º, c/c art. 652, § 4º, do CPC/73), a intimação da penhora deve ser feita ao advogado da parte devedora, reservando-se a intimação pessoal apenas para a hipótese de não haver procurador constituído nos autos. 6. Na hipótese concreta, considera-se válida, portanto, a intimação da penhora feita ao advogado da devedora habilitado nos autos, não havendo, assim, nulidade a ser reconhecida. 7. Recurso especial conhecido e não provido
”. (STJ, Resp. n. 1904872 PR 2020/0293367-0, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 21-9-2021, Terceira Turma, DJE de 28-9-2021, sem grifos no original).

Ante o exposto, conheço do recurso e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023